Tribunal: TJDFT
Processo: 0742756-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742756-13.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRÉ MIRANDA DOS SANTOS RECORRIDO:MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. REINCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. 1. Tratando-se de réu reincidente condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos, correta a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos dos artigos 33, § 2o, alínea “c” do Código Penal. 2. Apelação criminal conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, ambos do Código Penal, pugnando pela fixação do regime inicialmente aberto de cumprimento de pena, uma vez que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis e a pena é inferior a 4 (quatro) anos. Destaca que a reincidência não tem o condão de impedir a aplicação de regime mais brando. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, ambos do Código Penal. A respeito, a turma julgadora concluiu que: A Defensoria se insurge quanto a esse ponto, pedindo que o regime inicial seja o aberto. Afirma que deve ser levado em consideração que as circunstâncias judiciais são favoráveis. No entanto, incabível a fixação do regime aberto, pois, embora o quantum da pena fixada seja inferior a 4 (quatro) anos, a reincidência justifica a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento inicial da reprimenda, sendo necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, nos termos dos artigos 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal (ID 33665163). Assim, tem-se que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1189053/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/10/2021). Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PLEITOS DE IMPOSIÇÃO DO REGIME ABERTO E DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. SÚMULA N. 269 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se caracteriza a alegada ofensa ao princípio da colegialidade diante da existência de previsão legal e regimental para que o relator julgue, monocraticamente, recurso especial com esteio em óbices processuais e na jurisprudência dominante deste Tribunal, hipótese ocorrida nos autos. 2. É idônea a fixação do regime inicial semiaberto ao reincidente condenado a 4 meses e 2 dias de detenção, a teor da Súmula n. 269 do STJ. 3. Inaplicável a detração nos casos em que o regime mais gravoso para o cumprimento da pena foi estabelecido em virtude de o réu ser reincidente. 4. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1989471/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 3/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005